Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1002502-14.2020
Vistos etc.
Da análise dos autos, extrai-se que não há as razões do agravo interno, consoante informa o ID no 38453023 “AGRAVO INTERNO EM PDF ANEXO”
Portanto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora